Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719345-45.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANUSA SOARES FAGUNDES AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Vanusa Soares Fagundes para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 74987259). Ressalto que o prazo concedido para manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator